Tribunal: TJPA
Processo: 0052741-89.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE FURTO QUALIFICADO ? ART. 155, § 4º, I DO CPB ? TESES DA DEFESA ? RECONHECIMENTO E APLICABILIDADE DA CONFISSÃO DO RÉU ? INOCORRÊNCIA ? INOBSTANTE O RÉU TER ADMITIDO O ILICITO NA FASE POLICIAL, NÃO EXERCEU QUALQUER INFLUENCIA NO DECISUM OBJURGADO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (FACA) ? IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A NATUREZA DO DELITO EM DEBATE TRATAR-SE DE FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E NÃO DE ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS VETORES CIRCUNSTANCIAIS DESFAVORÁVEIS ? POSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA ADOTADA NOS MODULADORES JUDICIAIS ? PEDAGOGIA DA SÚMULA 17 DO TJPA ? FORÇOSO READEQUAR A PENA BASE AFERIDA DE 04 ANOS PARA O PATAMAR MINIMO DE 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO ? INTELIGENCIA DO ART. 44, § 2º DO CP ? PRESCRIÇÃO ? PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 04 ANOS (ART. 109, V DO CP) - MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO - NASCIDO EM 07/08/95 E O FATO OCORREU EM 27/09/15 ? CONTA-SE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL DE 02 ANOS SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (28/06/2016) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (09/01/2019) ? DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME.I - A Súmula 545 do STJ, estabeleceu quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no art. 65, III, d do Código Penal. Desta forma, inaplicável a mencionada súmula, uma vez que a confissão extrajudicial do réu, não influenciou na manutenção da condenação;II - No caso, o recorrente foi condenado pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, I do CP, não havendo qualquer cogitação acerca do ilícito de Roubo majorado, portanto não houve emprego de arma na ação reprovável em debate;III - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Súmula nº 17 do TJPA;IV - Com efeito, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, se fundamentada em argumentos inidôneos, de rigor redimensionar a pena-base mensurada de 04 anos de reclusão para o mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias multa substituída por restritiva de direito;V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, V c/c art. 115, todos do Código Penal.VI - Recurso conhecido e extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0052741-89.2015.814.0401.
APELANTE: GABRIEL DA SILVA GOMES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, I DO CPB -
TESES DA DEFESA
- RECONHECIMENTO E APLICABILIDADE DA CONFISSÃO DO RÉU - INOCORRÊNCIA - INOBSTANTE O RÉU TER ADMITIDO O ILICITO NA FASE POLICIAL, NÃO EXERCEU QUALQUER INFLUENCIA NO
DECISUM
OBJURGADO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (FACA) - IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A NATUREZA DO DELITO EM DEBATE TRATAR-SE DE FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E NÃO DE ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS VETORES CIRCUNSTANCIAIS DESFAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA ADOTADA NOS MODULADORES JUDICIAIS - PEDAGOGIA DA SÚMULA 17 DO TJPA - FORÇOSO READEQUAR A PENA BASE AFERIDA DE 04 ANOS PARA O PATAMAR MINIMO DE 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO - INTELIGENCIA DO ART. 44, § 2º DO CP -
PRESCRIÇÃO
- PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 04 ANOS (ART. 109, V DO CP) - MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO - NASCIDO EM 07/08/95 E O FATO OCORREU EM 27/09/15 - CONTA-SE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL DE 02 ANOS SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (28/06/2016) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (09/01/2019) -
DE OFFICIO
RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME.
I - A Súmula 545 do STJ, estabeleceu quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus
a atenuante prevista no art. 65, III, d do Código Penal. Desta forma, inaplicável a mencionada súmula, uma vez que a confissão extrajudicial do réu, não influenciou na manutenção da condenação;
II - No caso, o recorrente foi condenado pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, I do CP, não havendo qualquer cogitação acerca do ilícito de Roubo majorado, portanto não houve emprego de arma na ação reprovável em debate;
III - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Súmula nº 17 do TJPA;
IV - Com efeito, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art.
59
do
CP
, se fundamentada em argumentos inidôneos, de rigor
redimensionar a pena-base mensurada de 04 anos de reclusão para o mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias multa substituída por restritiva de direito;
V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o
quantum
da pena arbitrada em concreto -
ut
artigos 109, V c/c art. 115, todos do Código Penal.
VI - Recurso conhecido e extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 11 de janeiro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

GABRIEL DA SILVA GOMES,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
04 ANOS

DE RECLUSÃO E 126 DIAS MULTA
em regime inicial
ABERTO
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º inciso I do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Criminal Comarca da Capital/PA.

O apelante, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento e aplicabilidade da confissão espontânea, como também, pelo afastamento da majorante do emprego de arma (faca) com repercussão no apenamento. Noutro ponto, asseverou que a pena base aferida teria sido fundamentada de forma insuficiente, devendo, desta forma, ser redimensionada ao patamar mínimo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.
À revisão.
É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Tratam os presentes autos de AÇÃO PENAL PÚBLICA, promovida pelo Ministério Público, contra GABRIEL DA SILVA GOMES devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no art. 155, § 4°, itens I, do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 27.09.2015, aproximadamente às 11h40min, o ora denunciado, danificou um veículo estacionado na Av. Nazaré, para furtar do seu interior alguns objetos como uma ferramenta chamada macaco mecânico, uma chave de rodas e um som automotivo da marca Buster. Ocorre que ao tentar se evadir do local com a res furtiva, o denunciado foi visto por populares, sendo imprensado em uma grade de um portão e agredido fisicamente. Ato contínuo, policiais militares foram acionados e chegaram ao local, intervindo na situação e conduzindo o denunciado até à delegacia
.

Devidamente processado, foi condenado à pena de
04 ANOS

DE RECLUSÃO E 126 DIAS MULTA
em regime inicial
ABERTO
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º inciso I do CPB. Inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

O apelante, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a aplicação da atenuante da confissão, afastamento da majorante do uso de arma, a revisão da dosimetria da pena para: que seja aplicada em seu mínimo legal ou, que seja está posta abaixo do mínimo legal ao final da dosimetria.

In casu
, observou-se que o acusado apesar de não ter sido interrogado em juízo em razão da revelia, a sua confissão obtida na fase administrativa não foi efetivamente utilizada para a formação do convencimento do juízo, por ocasião da prolação da sentença. Logo incabível o reconhecimento dessa benesse nesse caso.

Destarte a
Súmula 545 do STJ, estabeleceu quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no art. 65, III, d do Código Penal. Contudo, inaplicável a mencionada súmula, uma vez que a confissão extrajudicial do réu, não influenciou na manutenção da condenação, nesse sentido:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Confissão extrajudicial. Recurso defensivo. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, com redução da pena aquém do mínimo. Impossibilidade. Confissão realizada em sede policial que não foi ratificada em juízo, ante a revelia dos acusados, e não serviu de fundamento para a prolação do decreto condenatório. Ademais, as penas-base foram fixadas no mínimo legal e a pretensão de sua redução vai de encontro ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que, de longa data, tem professado a impossibilidade de reduzir-se a pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 04321005720088190001 RJ 0432100-57.2008.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO JAYME BOENTE, Data de Julgamento: 25/11/2014, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2014 12:01).
E ainda:
(...) Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade (AgRg no REsp n. 1.774.059/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/2/2019).

Noutro ponto, a defesa pugnou pelo decote da majorante prevista no inciso I, do § 2°, inciso I, do art. 157, do CP, alegando que o apelante estava utilizando uma arma branca por ocasião do ilícito. Contudo, não se considera mais o uso de arma branca para fins de incremento da pena na terceira fase da dosimetria da pena. Entretanto, o presente feito, cuida-se de delito de furto qualificado mediante arrombamento. Nesses termos, sem cabimento o pedido de afastamento da majorante do uso de arma, que não guardou qualquer pertinência com o crime em debate.

Quanto a dosimetria adotada, conveniente transcrever a parte controvertida para uma melhor análise, vejamos:
A culpabilidade do réu GABRIEL DA SILVA GOMES é reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, com a inversão da posse; réu não registra antecedentes criminais (f1.136); sobre a conduta social não se tem notícia; a personalidade do agente, não há elementos nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstancias não o recomendam, em face do prejuízo causado com a destruição de obstáculo; consequências extrapenais não foram graves, uma vez que a res furtiva foi devolvida; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se situação econômica da ré se 'presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 155, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1°), tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como caso de aumento ou diminuição de pena. Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME ABERTO (art. 33, § 2°, ¿c¿, do CP). Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2°, e 50, ambos do CP.

Vislumbrou-se que as circunstâncias ditas desfavoráveis foram dosadas de maneira inidônea, haja vista que só poderá ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Com efeito, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas ao réu, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.

Diante desses fatos, é de rigor o redimensionamento da sanção-base quando se evidenciar que esta é desproporcional à gravidade do delito e conta com circunstâncias judiciais valoradas a partir de argumentos genéricos. Diante desses argumentos, necessário a readequação da pena mensurada de 04 anos de reclusão para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo prazo de dois anos nos termos do art.
44

§ 2º
, do
código Penal
, na forma que for atribuída pelo Juízo da Execução (art.
43
,
IV
c/c art.
46
e parágrafos, ambos do
CP
), além de outra pena de multa (multa substitutiva), fixada em dez dias-multa, no valor unitário mínimo legal, considerando a situação econômica do réu.

Vale aqui observar, que o crime ocorreu no dia 27/09/2015, ocasião em que o réu era menor de 21 anos (07/08/1995). Nesse passo, com a readequação da pena aos patamares mínimos devidos as fundamentações inadequadas dos vetores circunstâncias que, por consequência, reduziu o apenamento de 04 anos para 02 anos de reclusão, o qual possui prazo prescricional de 04 anos nos termos do art. 109, V do CP, que se reduz pela metade, em face da menoridade do réu na data dos fatos art. 115 do CP. Assim, entre a data do recebimento da denuncia (28/06/2016) e a sentença penal condenatório (09/01/2019), transcorreu o lapso temporal de mais de 02 anos, necessários para se reconhecer a prescrição na modalidade retroativa.

É de se salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por CELSO DELMANTO:
"A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal" (Código Penal Comentado, 3ª edição, p. 176).

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:

"Transitada em julgado a decisão para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. O reconhecimento da prescrição - causa extintiva da punibilidade - impede a análise do mérito". (TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0362.00.000555-7/001 - COMARCA DE JOÃO MONLEVADE - RELATOR: EXMO. SR. DES. ELI LUCAS DE MENDONÇA; j. 23 de abril de 2008).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, já tiver se escoado o prazo prescricional correspondente a pena aplicada, em particular, por ser o denunciado menor de 21 anos de idade ao tempo dos fatos.

Ante ao exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, em sua modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, no que se refere ao delito de furto qualificado.

Desta forma, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a reprimenda aferida ao réu
GABRIEL DA SILVA GOMES, de 04 anos de reclusão para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
. Contudo, com a redução de reprimenda imposta, operou-se a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 11de janeiro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator